Tribunal: TJDFT
Processo: 0002775-40.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. cRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO CONCRETO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO operada NA FASE POLICIAL. RÉU NÃO OUVIDO EM JUÍZO. CONFISSÃO valida para aplicação da ATENUANTE correspondente. SUBSTITUIÇÃO POR pena RESTRITIVA de direito. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DIVERSO, de pequena gravidade, com pena de detenção. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.